Tribunal: TJES
Processo: 5001874-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001874-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIO CARVALHO CAMPOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001874-24.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARCIO CARVALHO CAMPOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a fazenda pública é dispensada do recolhimento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Cuidam os autos de ação de cobrança ajuizada por MARCIO CARVALHO CAMPOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Narra a parte requerente, em síntese que em agosto de 2016 o SINDIJUDICIÁRIO apresentou requerimento administrativo junto ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para que procedesse à abertura do processo de promoção dos servidores do ano de 2016, com fundamento no art. 13 da Lei Estadual no 7.854/2004, que impõe que, anualmente, a cada mês de julho, seja deflagrado o referido processo; que em razão do não acolhimento pela via administrativa, o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o mandado de segurança no 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual foi concedida parcialmente a segurança para determinar a deflagração do referido processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1o da Lei no 10.470/2015; que, transitado em julgado, o TJES promoveu à incorporação dos valores devidos apenas no mês de setembro de 2019, restando em aberto outras quantias. Por estas razões, pede, em síntese, que a ação seja julgada procedente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas entre 07/11/2016 a agosto/2019. Em contestação, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO arguiu prejudicial de mérito, prescrição e argumenta, em síntese que a pretensão autoral afronta diretamente o art. 1o da Lei Estadual no 10.470/2015 – que determinou a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário –, cuja constitucionalidade fora declarada pelo TJES no mandado de segurança no 0036097- 44.2016.8.08.0000; que eventual procedência do pedido violaria o mencionado dispositivo, bem como o art. 22, parágrafo único, I da Lei de Responsabilidade Fiscal (que determina a observância aos limites com gasto de pessoal no Poder Judiciário).
”
.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a proceder ao pagamento das parcelas referentes ao período de 08/11/2016 a agosto/2019. A correção monetária do montante da condenação e os juros moratórios incidirão a partir de 01/11/2016 (art. 397, caput, do CC), ou seja, desde quando os pagamentos deveriam já estar quitados e não o foram. Nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Portanto, os juros e correção monetária serão pagos, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período de incidência (até o efetivo pagamento).”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 13759533 (65198698) pretendendo a reforma da sentença. Suscita preliminarmente a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Alega também a prescrição anteriores a cinco anos da propositura da ação. No mérito, apresenta as razões que considera suficientes para reforma da sentença combatida.

Contrarrazões no id 13759534 (65237787).

Quanto à preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o recorrente sustenta tal alegação na
Resolução nº 103/2024, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
. De fato, a aplicação de tal resolução afastaria em absolto a competência do Juizado para conhecer a presente demanda. Contudo, tal ato normativo foi publicado em 09/12/2024, após a prolação da sentença, que foi disponibilizada em 23/09/2024. Desse modo, embora tenha havido modificação de competência para demandas como a que se está apreciando, tal
alteração de competência ocorreu após a prolação da sentença, pelo que a esta ação não se aplicam os efeitos da referida resolução
. Eis posicionamento do E. STJ sobre a questão:

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente"
( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)
.

Seguindo o entendimento de que
o Juízo sentenciante era competente ao tempo de prolação da sentença, rejeito a preliminar indigitada
.

Quando aos demais argumentos recursais, inclusive a alegação de prescrição, destaco que
a parte recorrente repete exatamente os mesmos argumentos expostos na contestação, não trazendo nenhuma razão que afete a higidez do
decisum
combatido
. Em assim sendo, após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Nesse passo, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, inclusive tendo destacado que:

“Em reforço, convém registrar que
no próprio MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000 foi homologado um acordo entre os servidores e o Estado do Espírito Santo para pagamento dos créditos devidos
, abrangendo o período compreendido entre a impetração do MS até a efetiva implementação dos efeitos financeiros das promoções, tudo a indicar a higidez da gestão fiscal-orçamentária do TJES e do Estado do Espírito Santo”
(grifei).

Em vista dos motivos expostos, tem-se que a sentença recorrida não merece retoques.
Portanto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes no valor de 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)